Tribunal: TCU
Processo: 037.013/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridos os itens 1.7.2.1 a 1.7.2.3 e 1.7.3.1 a 1.7.3.3 do Acórdão 4414/2019-TCU-Primeira Câmara , que reiterou as determinações que, por ocasião do primeiro monitoramento (TC Processo 019.876/2018-1 ), ainda não haviam sido cumpridas do Acórdão 10291/2017-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Alagoas, e, ordenar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 018.123/2017-1 , de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 35-36): 1. Processo TC- Processo 037.013/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.